Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-81.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA LIQUIDADA. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESTABELECIMENTO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente a empréstimo quitado, bem como para condenar o banco réu a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de mútuo, no valor de R$ 76.887,10, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.796,78, com desconto diretamente em folha de pagamento. No entanto, o réu não incluiu o contrato no contracheque da autora, realizando os débitos diretamente na sua conta corrente. Em agosto de 2024, a autora quitou a dívida, pagando R$ 6.928,82, com desconto por antecipação. Afirma que foi informada de que a parcela de setembro/2025 não estava incluída na quitação, e manteve o saldo suficiente para pagamento, mas foi surpreendida com a negativação de seu nome no Serasa, apesar de ter cumprido com a obrigação. Entretanto, o banco réu não efetuou o desconto na sua conta corrente, conforme o contrato. Por fim, alega que é a terceira vez que o réu adota a mesma conduta. Por fim, alega que o réu reduziu o limite de seu cartão de crédito sem motivo que o ampare.
4. Ante o exposto, a autora requereu a procedência dos pedidos para determinar a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes; o restabelecimento do limite de cartão de crédito para R$ 15.000,00; indenização por danos morais em valor não inferior a 40 salários mínimos.
5. O Juízo de primeiro grau concluiu que assiste razão à autora quanto à inexistência dos débitos apontados. Outrossim, consignou que a redução unilateral e sem aviso prévio do limite do cartão de crédito da autora em 95% configura conduta abusiva. Por derradeiro, concluiu ser cabível reparação por danos morais, em razão da negativação indevida.
6. Nas razões recursais da autora, requer-se a majoração dos danos morais para o patamar apontado na petição inicial, bem como restabelecimento do limite de cartão de crédito.
7. Em suas razões recursais, o banco réu pede a improcedência dos pedidos. Para tanto, alega que a autora deixou de comprovar suas alegações. Aduz que deve-se observar o princípio da força obrigatória dos contratos, bem como que a atuação da instituição financeira pautou-se no exercício regular de direito. Também alega que inexistem danos morais na hipótese. Por fim, alega incorreção na fixação dos parâmetros de correção monetária e de juros de mora na sentença.
8. Contrarrazões autora ao ID 70957405. Sem contrarrazões do réu.
III. Questão em discussão
9. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal cinge-se a verificar se houve falha na prestação do serviço do réu, diante da alegação de manutenção de cobranças após a quitação do empréstimo, bem como se houve regularidade na inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Por fim, cumpre analisar se, uma vez cabível indenização por danos morais, se o “quantum” fixado na origem estaria razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
IV. Razões de decidir
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. O documento de ID 70956941 evidencia que a autora antecipou o pagamento das parcelas de n. 57 a 60, cujo valor pago foi de R$ 6.928,82 no dia 20.08.2024 (ID 70956943). Não obstante, o documento de ID 70956942 comprova a negativação por dívida no valor de R$ 1.802,26 referente ao contrato n. 20191718208, cujo instrumento foi juntado ao ID 70956952. Nesse contexto, resta demonstrada a falha na prestação do serviço (artigo 14 do CDC), uma vez que, a despeito da quitação integral do mútuo, o banco réu negativou indevidamente o nome da autora, não havendo que se falar em exercício regular de direito (artigo 188, I, CC), mas de flagrante abuso de direito, o que corrobora a ilicitude da negativação levada a efeito e, por conseguinte, gera o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil).
12. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
13. Do valor da indenização. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, o que aconteceu no presente feito devolvido à análise deste Colegiado.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da autora, visto que proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil). Precedentes: Acórdão 1818942, 07035080820238070010, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.2.2024, publicado no PJe: 1.3.2024; Acórdão 1815660, 0704345-84.2023.8.07.0003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19.02.2024, publicado no DJe: 27.02.2024.
15. Quanto à restauração do limite de cartão anteriormente concedido à autora, o próprio juízo de primeiro grau consignou que “(...)a redução unilateral e sem aviso prévio do limite do cartão de crédito da autora em 95% (noventa e cinco por cento), sem qualquer justificativa plausível, configura uma conduta abusiva por parte da instituição bancária. Tal medida, além de prejudicar a autora em suas transações financeiras, agrava ainda mais o constrangimento causado pela negativação indevida, violando princípios fundamentais da boa-fé e da transparência nas relações contratuais”. Não obstante, a obrigação para que o banco réu retorne ao limite anterior não consta do dispositivo da sentença, devendo esta Turma Recursal, ao corroborar o entendimento contido na sentença, determinar que o réu promova a reabilitação do limite anterior, pois configurado o abuso de direito, uma vez que não apresentou provas que autorizem a diminuição do crédito da autora.
16. Da correção monetária e dos juros de mora. A Lei n. 14.905/2024 modificou os dispositivos do Código Civil que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis, ao estabelecer que, para a atualização monetária, será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir. Por sua vez, os juros, de acordo com a taxa legal, que correspondem à taxa Selic, divulgada pelo Banco Central, menos a atualização monetária. Precedente: Acórdão 1989353, 0732925-02.2024.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23.04.2025, publicado no DJe: 28.04.2025.
V. Dispositivo
17. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada para determinar ao réu que restabeleça o limite do cartão de crédito da autora para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observado o trânsito em julgado. Quanto à indenização por danos morais, correção monetária desde o arbitramento, pelo IPCA (nos termos do artigo 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024). Juros de mora desde a citação, obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (artigo 406, § 1o, do Código Civil). Mantidas as demais disposições.
18. Custas recolhidas (ID 70957401 e ID 70957393). Sem condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca das partes.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC.
Arts. 186, 188, inciso I, 389, § único, 406, § único, 927 e 944, todos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP.
TJDFT, Acórdão 1989353, 0732925-02.2024.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23.04.2025, publicado no DJe: 28.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1818942, 07035080820238070010, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.2.2024, publicado no PJe: 1.3.2024.
TJDFT, Acórdão 1815660, 0704345-84.2023.8.07.0003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19.02.2024, publicado no DJe: 27.02.2024.